Tribunal: TJDFT
Processo: 0714482-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRATUAL. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COVID-19. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSUCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DO RÉU PARCIALMENTE ACOLHIDOS E DA AUTORA REJEITADOS.

1. Os vícios de obscuridade, omissão e contradição, assim como a existência de erro material constituem os fundamentos dos Embargos de Declaração e não se relacionam à admissibilidade deles. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso.

2. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

3. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão.

4. A pretensão das partes de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis, a fim de reformar o decidido.

5. Constatado vício no acórdão, em relação à disposição errônea de norma legal, os Embargos de Declaração opostos pelo Réu devem ser acolhidos, sem efeitos infringentes.

6. O v. acórdão não padece de nulidade quando a redução do valor da cláusula penal se insere no poder de afastar a onerosidade excessiva, que constitui matéria de ordem pública.

7. Embargos de Declaração da Autora conhecidos e não providos. Embargos de Declaração do Réu conhecidos e parcialmente providos apenas para sanar erro material. Preliminar rejeitada.